Tribunal: TJSP
Processo: 1007014-49.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ERRO ODONTOLÓGICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Dois recursos. Insurgências que prosperam em parte. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Tese da ré rejeitada. Contraditório e ampla defesa exercidos em relação aos laudos técnicos. Falta de intimação para apresentação de alegações finais que não implica em nulidade. Ausente a demonstração de prejuízo. FALHA NA

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ERRO ODONTOLÓGICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Dois recursos. Insurgências que prosperam em parte. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Tese da ré rejeitada. Contraditório e ampla defesa exercidos em relação aos laudos técnicos. Falta de intimação para apresentação de alegações finais que não implica em nulidade. Ausente a demonstração de prejuízo. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Configuração. Tese da ré rejeitada. Prova técnica que atesta o liame causal e a responsabilidade da clínica. Conjunto probatório favorável à autora. DANOS MATERIAIS. Tese da ré parcialmente acolhida. Pretensão autoral de recebimento de indenização para solução do problema odontológico que está lastreada em um único orçamento. Documento insuficiente para comprovar a extensão dos danos suportados (CC, art. 944). Valor da condenação que deve ser verificado em sede cumprimento de sentença. DANOS ESTÉTICOS. Tese autoral rejeitada. Prova técnica que indica a inexistência de dano estético permanente. Indenização indevida. DANOS MORAIS. Pretensão autoral de majoração afastada. Manutenção do montante de R$ 8.000,00. Valor compatível com as peculiaridades dos autos e com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. HONORÁRIOS PERICIAIS. Tese autoral acolhida. Valor adiantado pela demandante. Prova técnica favorável à pretensão inicial. Parte ré, vencida, que deve restituir a despesa antecipada (CPC, art. 82, § 2o). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo alterada. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS". (v. 49000).